Tribunal: TJBA
Processo: 8032878-09.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032878-09.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MICAELE TAILANE ALMEIDA MIRANDA

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA REFORMADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO CELEBRADO APÓS 31.03.2000, DATA DA PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/2000. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do julgamento representativo de controvérsia do STJ, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF, entretanto, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

2. Embora não haja um limitador legal para a taxa de juros remuneratórios, a verificação de eventual abusividade deve considerar, como parâmetro, a taxa de mercado vigente à época da celebração do contrato.

3. Consultando o site do Banco Central do Brasil - BACEN, verifica-se que a taxa média de juros praticada no mercado, na data da celebração da avença em discussão (15/07/2021) é de 2,18% ao mês e 23,53% ao ano, enquanto que os juros remuneratórios pactuados pelas partes foram de 3,59% ao mês e 52,69% ao ano, consoante proposta de adesão colacionado aos autos pelo apelante ao ID 41034018. Abusividade constatada.

4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, no caso em apreço, pois fora celebrado após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000. Dessa forma, na presença de taxa de juros anual aplicada superior ao duodécuplo da mensal, não é possível o seu afastamento.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8032878-09.2022.8.05.0080
, em que figuram, como Apelante,
MICAELE TAILANE ALMEIDA MIRANDA,
e, como Apelado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora